Tribunal: TJDFT
Processo: 0746765-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746765-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, JOAO ANTONIO PINHEIRO LEITAO GAMA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIVIANE MARIA PIOVAN FERNANDES. O recurso veio desacompanhado de preparo em virtude do pedido de gratuidade da justiça. Todavia, em outros agravos interpostos pela agravante, calcados na mesma causa de pedir, este relator já havia observado a inconsistência do pedido de gratuidade e oportunizou à agravante comprovar o recolhimento do preparo ou efetuá-lo em dobro. No entanto, a agravante veio aos autos demonstrando o recolhimento de forma simples, quando deveria ter recolhido duas guias de preparo. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, dada a manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator